Tribunal: TJMT
Processo: 1034760-37.2021.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-02
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1034760-37.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GEANDERSON DOS REIS - CPF: 019.313.551-50 (RECORRENTE), GENILAINE URUGUAY DE ALMEIDA CARLOS - CPF: 855.312.781-87 (ADVOGADO), CARTAO BRB S/A - CNPJ: 01.984.199/0001-00 (RECORRIDO), PRISCILA OLIVEIRA IGNOWSKY - CPF: 014.173.481-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1034760-37.2021.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Geanderson dos Reis

Recorrido(s):

Cartão BRB S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 de setembro de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. BANCO. FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. NOME DO CONSUMIDOR INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO POR DÉBITO VENCIDO. PAGAMENTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA SUBSEQUENTE. MANUTENÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. ANOTAÇÃO ANTERIOR QUESTIONADA JUDICIALMENTE E DECLARADA INEXISTENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação do serviço, baseada na teoria do risco do negócio.

A manutenção do nome do consumidor, em órgãos de proteção ao crédito, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”.

Demonstrado nos autos que a anotação preexistente foi questionada judicialmente e que foi declarada inexistente, deve ser afastada a aplicação da Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Pelo exposto,
decido pela procedência em parte
da pretensão formulada na inicial, para:

a)
declarar inexigível o débito mencionado na inicial e que consta no sistema do Serasa no valor total de
R$ 308,60 (trezentos e oito reais e sessenta centavos
)
;

b)
Julgo improcedente o pedido de danos morais, em virtude da aplicação da Súmula 385 do STJ, haja vista no momento da negativação da empresa constar no sistema SCPC restrição lançada pela empresa Banco de Brasília em 22.08 mais antiga, afastando qualquer pretensão indenizatória;

c)
determinar a retirada do nome da parte Autora dos órgãos de proteção ao crédito.

d) confirmo
a liminar concedida no ID 69257446.

No presente caso, restou evidenciado que o Reclamado inseriu o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito em 17/09/2021, no valor de R$ 308,60, por débito vencido em 25/07/2021, relativo à fatura de cartão de crédito no valor de R$ 308,60.

Restou também demonstrado que:

a) a Fatura com vencimento em 25/07/2021 no valor de R$ 193,21 e pagamento mínimo de R$ 29,71:
Não foi paga pelo consumidor.

b) Fatura com vencimento em 25/08/2021 no valor de R$ 308,60 e pagamento mínimo de R$ 46,28:
Não foi paga pelo consumidor

c) Fatura com vencimento em 25/09/2021 no valor de R$ 361,77 e pagamento mínimo de R$ 54,87:
No dia 28/09/2021 foi realizado o pagamento do valor mínimo.

d) Fatura com vencimento em 25/10/2021 no valor de R$ 307,51 e pagamento mínimo de R$ 307,51:
No dia 27/10/2021 o Requerente realizou a negociação via Aplicativo, tendo como forma de pagamento uma entrada no valor de R$ 95,00 + 3 parcelas de 89,85
.
O pagamento no valor de R$ 95,00 referente à entrada da negociação formalizada foi quitado em 29/10/2021 e neste mesmo dia o CPF do Requerente foi retirado do Serasa
.

Com efeito, tem-se que a negativação do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito foi devida, ante a inadimplência da fatura com vencimento em 25/07/2021, no valor de R$ 308,60.

Contudo, em 28/09/2021 o autor realizou o pagamento do valor mínimo da fatura com vencimento em 25/09/2021, e, após a realização deste pagamento, cabia a Reclamada proceder com a baixa do apontamento, o que não fez neste caso, incorrendo em manutenção indevida, a qual perdurou até 29/10/2021.

Deste modo, a manutenção do nome do consumidor, em órgãos de proteção ao crédito, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade
“in re ipsa”.

Outrossim, com relação à aplicação da Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça, observo que a anotação preexistente, em nome do Recorrente, comandada pelo BRB BANCO DE BRASILIA S.A., foi objeto da ação judicial n. 1034578-51.2021.8.11.0002., sendo declarado inexistente o débito e fixado indenização a título de dano moral, no valor de R$ 7.000,00. O Banco interpôs recurso inominado, sendo incluído na Sessão de Julgamento do Plenário Virtual, a realizar-se do dia 12/09/2022 ao dia 16/09/2022.

Diante disso, entendo que o pedido de indenização a título de dano moral deve ser reconhecido.

No que concerne ao
quantum
indenizatório, entendo que deve ser fixado com moderação, levando-se em consideração que o Recorrido teve participação para o ocorrido.

Cabe acrescentar que na fixação do valor da indenização deve ser levado em consideração sua gravidade objetiva, a personalidade da vítima, considerando sua situação familiar e social, bem como as condições financeiras do autor do ilícito e também deve ser verificado se houve ou não contribuição da vítima na produção do resultado nocivo, conforme dispõe o artigo 945, do Código Civil,
in verbis
:

"Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano."

Além disso, em consulta no em consulta realizada no site
http://www.cdlcuiaba.com.br/consumidor/recuperacao-de-credito/
, por força de convênio firmado entre o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e o CDL Cuiabá, constatei a existência de 09 apontamentos posteriores, conforme abaixo se vê:

-------------------------------------------

C O N S U L T A D E B A L C A O

SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO

Consulta efetuada na:

CDL CUIABA/MT

-------------------------------------------

NOME: GEANDERSON DOS REIS

DATA NASCIMENTO: 03/04/1986

CPF: 019.313.551-50

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SPC: CDL - CUIABA / MT

-------------------------------------------

* CREDOR: AMERICA JEANS

ENT.ORIGEM: CDL - CUIABA / MT

DATA VENCIMENTO: 22/03/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 000000003035992

VALOR: 127,50

DATA INCLUSAO: 19/05/2022

-------------------------------------------

CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SPC DE OUTRAS BASES

-------------------------------------------

* CREDOR: MÓVEIS GAZIN - DOURADINA / PR

ENT.ORIGEM: CDL - SAO PAULO / SP

DATA VENCIMENTO: 15/02/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 302.55856.8.0

VALOR: 125,00

DATA INCLUSAO: 17/04/2022

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SERASA

-------------------------------------------

* CREDOR: DMCARD PROCESSAMENTO DE DADOS E

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 0800 727 0887

DATA VENCIMENTO: 28/06/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 01931355150-0008

VALOR: 1.723,83

DATA INCLUSAO: 16/08/2022

* CREDOR: BANCO PAN S/A

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 0 4002-1687

DATA VENCIMENTO: 12/06/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 5534506282747005

VALOR: 233,90

DATA INCLUSAO: 22/07/2022

* CREDOR: BANCO SANTANDER S/A

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 0 4004-2262

DATA VENCIMENTO: 16/05/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: MP709766013670895066

VALOR: 162,90

DATA INCLUSAO: 07/06/2022

* CREDOR: REALIZE CREDITO FINANCIAMENTO E

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 27/04/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 019313551500003

VALOR: 162,21

DATA INCLUSAO: 31/05/2022

* CREDOR: CLUB ADM CT CRED SA CART MARISA

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 11 4004-2211

DATA VENCIMENTO: 22/03/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 1071055615

VALOR: 180,47

DATA INCLUSAO: 08/05/2022

* CREDOR: SAX S/A CREDITO FINANCIAMENTO E

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 11 4004-0055

DATA VENCIMENTO: 03/04/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0000009090012018

VALOR: 3.669,00

DATA INCLUSAO: 25/04/2022

* CREDOR: GAZIN COM DE MOVEIS E ELETRODOM

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 44 3663-8000

DATA VENCIMENTO: 15/02/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 302.55856.8.0

VALOR: 125,00

DATA INCLUSAO: 06/04/2022

-------------------------------------------

ENDEREÇO SERASA

-------------------------------------------

*ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

ENDEREÇO: AL.DOS QUINIMURAS, 187

BAIRRO: PLANALTO PAULISTA

CIDADE: SAO PAULO-SP, CEP: 04068-900

-------------------------------------------

ENDEREÇOS DAS ENTIDADES DE ORIGEM

-------------------------------------------

* ENT.ORIGEM: CDL - SAO PAULO / SP

ENDEREÇO: RUA DO PARAISO, 148, 11º ANDAR

AR

BAIRRO: PARAISO

CIDADE: SAO PAULO / SP

* ENT.ORIGEM: CDL - CUIABA / MT

ENDEREÇO: AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VAR

ARGAS, 750

BAIRRO: CENTRO NORTE

CIDADE: CUIABA / MT

-------------------------------------------

RESULTADO

-------------------------------------------

>Consta(m) um total de 9 registro(s),

sendo detalhado(s) o(s) acima

apresentado(s).

-------------------------------------------

Verificar o(s) valor(es) atual(is) do(s)

debito(s) junto ao(s) credor(es).

-------------------------------------------

* Esta consulta apresenta informações de

registros efetuados nas bases privadas

do SPC Brasil e da Serasa.

Demais informações, originadas de outros

bancos privados ou públicos, devem ser

acessadas junto aos órgãos de origem.

-------------------------------------------

Baixe o Aplicativo SPC Consumidor na Loja

de aplicativo do seu Smartphone e acompanhe

de perto seu documento.

-------------------------------------------

NUM.PROTOCOLO: 005.822.794.710-5

30/08/2022 15:15:55-horario de Brasilia-FIM

-------------------------------------------

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento,
condeno a Recorrida a pagar o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC, a partir desta data, e juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2022